Tribunal: STF
Processo: RHC 249438
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luis Antonio Lara de Carvalho interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO CONSTATADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA MORADIA DO RÉU. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A moldura fática extraída dos autos evidencia que a incursão no domicílio não foi motivada apenas pela existência de notícias da prática do tráfico de drogas no local, uma vez que: a) ao avistar os policiais, um dos indivíduos que estava na via pública gritou "água" para comunicar aos demais a iminência da abordagem, o que acarretou a fuga de mais duas pessoas; b) os dois agentes que fugiram foram alcançados e submetidos a busca pessoal, ainda fora da residência, ocasião em que foram encontradas 16 porções de crack, além de dinheiro em espécie. 



    2. Para rever as circunstâncias fáticas que antecederam a abordagem – a fim de verificar a alegação defensiva de que a busca pessoal já ocorreu no interior da moradia do paciente – seria necessária ampla dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Assim, como havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime, evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, concluise haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado. 



    4. Agravo não provido.



    (HC 841.388 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o provimento do presente recurso para reconhecer a violação de domicílio e, por conseguinte, declarar a nulidade do processo porque lastrado em prova obtida ilicitamente. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em que se busca o reconhecimento da ilegalidade de busca domiciliar realizada e a consequente nulidade das provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    2. Os elementos dos autos demonstram a regularidade da busca realizada, inexistindo ilegalidade a ser afastada. 



    3. Ademais, impossível o reconhecimento do tráfico “privilegiado” ante a existência de maus antecedentes. Precedentes. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Inicialmente, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade apontada:



    Com efeito, a moldura fática extraída dos autos evidencia que a incursão no domicílio não foi motivada apenas pela existência de notícias da prática do tráfico de drogas no local, uma vez que: a) ao avistar os policiais, um dos indivíduos que estava na via pública gritou "água" para comunicar aos demais a iminência da abordagem, o que acarretou a fuga de mais duas pessoas; b) os dois agentes que fugiram foram alcançados e submetidos a busca pessoal, ainda fora da residência, ocasião em que foram encontradas 16 porções de crack, além de dinheiro em espécie.



    Para rever as circunstâncias fáticas que antecederam a abordagem – a fim de verificar a alegação defensiva de que a busca pessoal já ocorreu no interior da moradia do paciente – seria necessária ampla dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Assim, independentemente de eventual vício no consentimento da genitora do acusado – questão que não foi sequer abordada na decisão agravada –, considero que "havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional" (fl. 557, destaques no original). (grifei)



 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada, eis que a entrada nos domicílios referido foi fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como por tratar-se de crime permanente. 



    Ressalte-se que a justa causa está caracterizada pela fuga dos agentes quando avisados da iminência da abordagem policial. Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Observo, ainda, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher as teses defensivas — de que a busca pessoal já ocorreu no interior da moradia do paciente, bem como eventual vício no consentimento da genitora do acusado — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ainda que a abordagem tivesse ocorrido no interior da residência, o que se admite apenas para fins de debate, não haveria ilegalidade a ser reconhecida na espécie, porquanto no Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente